Tribunal: TJSP
Processo: 0002685-74.2015.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Interposição de recurso de apelação pelo devedor – Alegação de falta de liquidação e de excesso de execução - Questões já decididas em definitivo – Cálculos elaborados pelo contador judicial já havia sido homologado - Preclusão que se operou. Apelação não conhecida.